Tribunal: STF
Processo: RHC 192967
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Jean Whester Damiani, contra decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 607.770/SP.
    Segundo se infere dos autos, o recorrente viu cassada a sua progressão ao regime aberto, ante o inadimplemento da multa fixada na condenação.
    Defende que o art. 112 LEP não exige “o pagamento da multa enquanto condição para a progressão de regime.”
    No mais, esclarece que o não pagamento da multa se deu em razão “da sua incapacidade de adimplir tamanho débito com o fisco”.
    Requer o deferimento da liminar para “suspender o v. acórdão que determinou seu retorno ao regime semiaberto (….).
    No mérito, pede o provimento do recurso para “afastar definitivamente, a exigência do pagamento da pena de multa como condição para a progressão de regime (...)”
    Examinados os autos, decido. 
    O recurso sequer merece que dele se conheça, uma vez que se volta, pelo que se depreende dos autos, contra decisão singular proferida pelo relator no bojo do HC nº 607.770/SP.
    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).
    Segundo preconizado pela eminente relatora naquele julgado, “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);
    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).
    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 
    Perfilhando esse entendimento, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.
    De qualquer modo, é importante registrar que o Ministro Rogério Schietti Cruz, ao denegar a ordem no HC nº 607.770/SP, consignou que 
    “[o] acórdão proferido pelo Tribunal a quo está em conformidade com a tese fixada pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, de que a progressão ao regime aberto depende da análise do pagamento da multa, salvo comprovação de absoluta impossibilidade econômica do apenado .”
    É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que “o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional.” (EP nº 16-ProgReg-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/5/15).
    É certo, ademais, ser ônus do apenado comprovar eventual impossibilidade econômica de arcar com a multa junto ao juízo das execuçõe competente, o que não ficou demonstrado nos autos. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente